Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-16.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007327-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 330.975.500-20 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MÉTODO DE GAUSS. INAPLICABILIDADE. TAXAS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. DEVER DE
INFORMAÇÃO OBSERVADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença de improcedência em ação revisional de empréstimo consignado, na qual se alegou anatocismo pela adoção da Tabela
Price
, ofensa aos deveres de informação e transparência, com pedido de substituição do sistema de amortização pelo Método de Gauss e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a Tabela
Price
, por si só, configura capitalização ilegal de juros; (
ii
) se é abusiva a capitalização mensal nos contratos firmados; e (
iii
) se houve violação ao dever de informação capaz de justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização da Tabela
Price
, método de amortização amplamente adotado no sistema financeiro nacional, não configura ilegalidade ou abusividade, tampouco implica, automaticamente, anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico.

4. A capitalização mensal de juros é juridicamente admissível desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os contratos indicam de forma clara as taxas de juros mensal e anual, evidenciando a
pactuação
expressa da capitalização, inexistindo irregularidade na cobrança.

6. Inexiste fundamento para a imposição do Método de Gauss em substituição ao sistema livremente pactuado, ausente demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva.

7. Os instrumentos contratuais atendem aos deveres de informação e transparência, com discriminação adequada de valores, prazos, taxas e encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A adoção do sistema de amortização Tabela
Price
não configura, por si só, capitalização ilegal de juros.
2
. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11, 99, §3º, e 373, II;
CDC,
arts
.
6º, III, e 52
; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 539/STJ; STJ,
AgRg
no
REsp
1.383.544, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.08.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1000029-17.2023.8.11.0011, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jussara Castro de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face d
e Banco Santander (Brasil) S.A.

Na origem, a autora afirma ter celebrado dois contratos de empréstimo consignado com a instituição financeira ré, cujos valores somados perfazem montante elevado. Sustenta a ocorrência de anatocismo na evolução do saldo devedor em razão da adoção do sistema de amortização Tabela
Price
, por entender que tal metodologia implica capitalização composta de juros e acarreta onerosidade excessiva ao consumidor. Defende, assim, a substituição do referido sistema pelo Método de Gauss. Alega, ainda, violação aos deveres de informação e transparência, ao argumento de que as taxas de juros e o Custo Efetivo Total não teriam sido devidamente esclarecidos no ato da contratação.

A sentença
julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa
, observada a gratuidade da justiça deferida.

A apelante sustenta que o contrato adota o sistema de amortização Tabela
Price
, o que implicaria capitalização de juros (cobrança de juros sobre juros) de forma ilegal e abusiva. Alega ausência de informação clara e adequada acerca do regime de capitalização, em afronta aos princípios da transparência e ao CDC. Requer a substituição do sistema pelo Método de Gauss, por entender que este afasta a capitalização composta e a onerosidade excessiva, postulando, após o recálculo, a devolução ou compensação dos valores pagos a maior.

Em contrarrazões, o banco suscita, em preliminar, a revogação da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O apelado suscita, em preliminar de contrarrazões, a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora, ao argumento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica, bem como da contratação de advogado particular.

Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. O ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário incumbe à parte que impugna a concessão do benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso, o apelado limitou-se a alegações genéricas, não trazendo aos autos elementos concretos aptos a infirmar a condição econômica declarada pela apelante. Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não constitui fundamento suficiente para a revogação da gratuidade da justiça.

Ausente, portanto, prova idônea capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência, impõe-se a rejeição da preliminar.

REJEITO
a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à alegação de abusividade na capitalização de juros e na adoção do sistema de amortização conhecido como Tabela
Price
em contratos de empréstimo consignado, bem como à suposta violação ao dever de informação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre consignar que a utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura prática ilegal ou abusiva. Trata-se de método de amortização amplamente utilizado no sistema financeiro nacional, caracterizado por prestações fixas e sucessivas, que distribuem os juros ao longo do contrato, conferindo previsibilidade ao consumidor.

Nesse sentido:

“[...] A Tabela
Price
é um método de amortização de dívidas que prevê o pagamento em prestações fixas, iguais e
sucessivas .
Esse método é amplamente utilizado no mercado financeiro, e não há qualquer irregularidade em sua utilização, desde que os juros sejam calculados de forma correta e transparente. [...] “1.
A utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura prática abusiva, desde que os juros sejam calculados de forma correta e transparente
”
.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002345220248110030, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025).”

“[...]
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, c
onforme se verificou na espécie
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000291720238110011, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)
.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte afasta a tese de que a simples adoção da Tabela
Price
implique, automaticamente, anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido, a Súmula 539 do STJ dispõe que é permitida a capitalização mensal de juros quando
houver expressa
previsão contratual, sendo suficiente, para tanto, a estipulação de taxa anual superior
ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento reiteradamente firmado pela Corte Superior.

No caso concreto, da análise dos contratos acostados aos autos, verifica-se que as taxas de juros mensal e anual encontram-se expressamente previstas, evidenciando a
pactuação
clara da capitalização, inexistindo qualquer irregularidade na sua cobrança.

“[...] Esta Corte possui entendimento de que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedentes. [...] (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1383544 PR 2013/0141730-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2014).”

A pretensão de substituição da Tabela
Price
pelo denominado Método de Gauss não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

Não há no ordenamento jurídico norma que imponha às instituições financeiras a adoção de determinado sistema de amortização, tampouco que autorize a revisão contratual para impor método diverso daquele livremente pactuado entre as partes, desde que lícito.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando se mostrar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e no mesmo período da contratação.

No caso, não há demonstração de que as taxas praticadas extrapolem, de forma relevante, a média de mercado para empréstimos consignados vigentes à época, tampouco que tenham violado os limites normativos aplicáveis à espécie, razão pela qual não se configura abusividade.

Quanto à alegada violação ao dever de informação, observa-se que os instrumentos contratuais firmados discriminam de forma clara os valores, prazos, taxas de juros e encargos incidentes, não havendo indícios de obscuridade ou falta de
transparência capazes de macular a validade do negócio jurídico
. A assinatura dos contratos presume a ciência e concordância da parte autora com as condições pactuadas.

Diante da inexistência de ilegalidade na capitalização de juros, da regularidade da adoção da Tabela
Price
e da ausência de abusividade nas taxas pactuadas, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, cujos fundamentos se mostram compatíveis e ora são ratificados e complementados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça
deferida à autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026